Tribunal: TCU
Processo: 013.677/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações sobre as ações desenvolvidas pelo Governo Federal, no período de 2016 a 2018, alusivas à Política de Apoio à Primeira Infância, disciplinadas pela Lei 13.257/2016, bem como sobre o montante de recursos despendido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam da Solicitação do Congresso Nacional de autoria da Deputada Federal Leandre Dal Ponte, aprovada pela Mesa Diretora e encaminhada pelo Presidente da Câmara dos Deputados em 06/06/2019, pela qual são requeridas a este Tribunal informações sobre as ações desenvolvidas pelo Governo Federal, no período de 2016 a 2018, alusivas à Política de Apoio à Primeira Infância, disciplinadas pela Lei 13.257/2016, bem como sobre o montante de recursos despendido. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38 da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea a , da Resolução TCU 215/2008; 9.2. dar ciência à Presidência da Câmara dos Deputados e à Deputada Federal Leandre Dal Ponte de que: 9.2.1. as políticas com vistas ao desenvolvimento integral do menor envolvem a articulação das áreas de Saúde, Nutrição, Educação, Assistência Social, Cultura, Trabalho, Habitação, Meio Ambiente e Direitos Humanos Direitos Humanos, dentre outras, nos termos do art. 14 da Lei 13.257/2016; 9.2.2. a reunião de instalação do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância, criado pelo Decreto sem número de 7/3/2017, ocorreu em 13/06/2017, tendo a Portaria 1.071/2008 designado os seus membros e determinado a elaboração do Regimento Interno do órgão; 9.2.3. não houve outra reunião do referido Comitê, extinto pelo Decreto 9.759/2019; 9.2.4. o art. 50, inciso III, do Decreto 9.674/2019 atribui à Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano do Ministério da Cidadania a atribuição de coordenar, supervisionar e acompanhar a implementação do Plano Nacional da Primeira Infância e de consolidar as políticas públicas voltadas à primeira infância; 9.2.5. questionado por este Tribunal sobre a responsabilidade pela coleta e consolidação anual de informações relativas aos recursos aplicados no conjunto dos programas e serviços para a primeira infância, o Ministério da Cidadania informou que é responsável pelo Programa Brasil Carinhoso e pelo Programa Criança Feliz, e que tem buscado parcerias com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, para aprimorar o monitoramento deste último; 9.2.6. de acordo com o Ministério da Cidadania, o Programa Criança Feliz foi contemplado com dotações orçamentárias de R$ 23.007.489,00 em 2016, R$ 328.982.986,00 em 2017 e R$ 534.758.276,00 em 2018, dos quais foram liquidados e pagos R$ 23.007.489,00 em 2016, R$ 207.930.106,00 em 2017 e R$ 256.666.709,00 em 2018; 9.2.7. de acordo com o Ministério da Cidadania, o Programa Brasil Carinhoso foi aquinhoado com dotações orçamentárias de R$ 344.250.112,00 em 2016, R$ 137.044.274,00 em 2017 e R$ 6.521.389,00 em 2018, dos quais foram liquidados e pagos R$ 140.006.249,00 em 2016, R$ 39.920.093,00 em 2017 e valor nulo em 2018; 9.2.8. não é possível apurar a totalidade dos recursos aplicados em benefício da primeira infância pelo fato de a parcela da população de até seis anos de idade também ser beneficiada por programas, serviços e ações que abrangem público-alvo mais amplo, cujos recursos não estão segmentados no orçamento por faixa etária dos beneficiados; 9.2.9. na estrutura do Governo Federal, não se identificou área, órgão ou entidade que coligisse as informações solicitadas acerca do cumprimento do disposto no art. 11 da Lei 13.257/2016; 9.3. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, cópia do Relatório e da Proposta de Deliberação que fundamentam esta deliberação; 9.4. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que avalie a possibilidade de incluir, no próximo plano de controle externo, ação de controle voltada para avaliar o cumprimento dos encargos atribuídos à União pelo art. 11 da Lei 13.257/2016 e das competências conferidas à Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano do Ministério da Cidadania pelo Decreto 9.674/2019, bem como identificar as providências necessárias ao exato cumprimento dos referidos atos normativos, com o intuito de prestar à Câmara dos Deputados as informações ora requeridas; 9.5. considerar integralmente atendida a solicitação versada nestes autos, nos termos do art. 17, incisos I e II, da Resolução TCU 215/2008, e arquivar o presente processo.